Tribunal: STF
Processo: RE 1146483
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-21
Data de publicação: 2019-05-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – PROCESSO – MATÉRIA – BAIXA – MANUTENÇÃO. O reconhecimento de repercussão geral da matéria controvertida direciona à devolução dos demais processos à origem – artigo 1.036 do Código de Processo Civil de 2015.